Tribunal: TJMT
Processo: 0503998-85.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0503998-85.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento, Títulos da Dívida Pública]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAVALARI E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.317.953/0001-90 (RECORRENTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 0503998-85.2015.8.11.0041.

RECORRENTE: CAVALARI E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CERTIDÃO DE CRÉDITO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO PELO DECRETO ESTADUAL No 766/2011 – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Decreto Estadual no 766/2011 determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito, fato que suspende a prescrição da certidão de crédito objeto dos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinguiu ação executiva de carta de crédito expedida pelo Estado recorrido, por prescrição do direito acionário judicial da parte recorrente.

Em suas razões recursais, a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Defende a inocorrência da prescrição reconhecida judicialmente.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende a inocorrência da prescrição reconhecida judicialmente.

Acolho tal proposta recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que as Certidões de Crédito Salarial no 9.9.091.246-9 e a no 9.9.094.170-1, foi emitida pela Secretaria de Estado de Administração em 11/04/2019.

Contudo, pelo Decreto estadual no 766/2011, que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, foram suspensas toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito”, senão vejamos:

“Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito”.

Consta, também, que a demanda judicial aqui registrada foi proposta em 20/02/2018, restando evidente a não ocorrência da prescrição judicial aqui combatida.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGO À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – CERTIDÃO DE CRÉDITO JUNTO À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 – LUSTRO NÃO DECORRIDO – SUSPENSÃO DA CONTAGEM – ARTIGO 2o DO DECRETO No 766 /2011 – RECURSO NÃO PROVIDO. Em razão do que dispõe o artigo 2o do Decreto Estadual no 766 /2011, o pagamento das certidões de crédito restaram sobrestados, a incidir, portanto, na contagem prescricional disposta no artigo 1o do Decreto no 20.910/32.

(N.U 0010564-93.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de afastar a prescrição decretada, retornando os autos ao Juízo Monocrático para as deliberações judiciais que entender cabíveis.

Deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023